Tribunal: TJES
Processo: 0014411-03.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014411-03.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

APELADO: JOELMA SANTANA FERREIRA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇ
ÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO EM SUPERMERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERDA DE IMAGENS DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por supermercado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de queda de consumidor no estabelecimento comercial, a qual resultou em ruptura de tendões no ombro.

2. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a inexistência de prova do acidente e de nexo causal, atribuindo a lesão a causas degenerativas. Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente e o nexo causal com a lesão física suportada pelo consumidor; (iii) analisar a configuração de litigância de má-fé pela apelante; e (iv) definir os parâmetros de juros de mora e correção monetária aplicáveis à responsabilidade extracontratual, inclusive sob a égide da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e pericial é suficiente para o deslinde da causa (art. 370 do CPC). Ademais, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a parte afirmar na contestação que não houve testemunhas do fato e, em sede recursal, alegar nulidade pela não oitiva de testemunhas.

5. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A perda das imagens do circuito interno, apagadas automaticamente pelo sistema do supermercado mesmo após a ciência do acidente, não pode militar em desfavor do consumidor hipossuficiente.

6. A prova pericial médica confirmou o nexo de causalidade entre o trauma e a lesão aguda (ruptura de manguito rotador), afastando a tese de doença exclusivamente degenerativa. Configurado o defeito na segurança e o dano, mantém-se o dever de indenizar e o
quantum
fixado, proporcional à gravidade da lesão.

7. A interposição de recurso com teses frágeis ou contraditórias, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, inserindo-se no exercício do direito de defesa, salvo se comprovado dolo processual específico.

8. Matéria de ordem pública, os consectários legais devem ser ajustados de ofício. Nos termos da Súmula nº 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso na responsabilidade extracontratual. Quanto à metodologia de atualização, deve-se observar o regime de transição da Lei nº 14.905/2024: aplicação da Taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção monetária pelo IPCA acrescida de juros pela taxa legal (diferença entre SELIC e IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício apenas para readequar o termo inicial e os índices de juros e correção monetária.

10. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova oral quando a parte adota comportamento contraditório, afirmando inicialmente a inexistência de testemunhas. 2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por queda em seu estabelecimento, mormente quando deixa de preservar imagens de segurança do evento. 3. A atualização do débito judicial deve observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, com a incidência de IPCA e taxa legal supletiva a partir de sua vigência".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 370 e 80; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54 e Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
em face da r. sentença id. 14548503, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
movida originariamente por
ESTEVÃO BARCELOS FILHO
(falecido no curso da lide e sucedido por seus herdeiros), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de
(i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária do arbitramento; e
(ii)
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (id. 14548507), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral. No mérito, sustenta:
(a)
a inexistência de prova do acidente, alegando que o sistema de monitoramento não registrou o fato e que as imagens de rotina são apagadas automaticamente;
(b)
a ausência de nexo causal, atribuindo a lesão do autor a causas degenerativas ou laborais; e
(c)
subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença e pela condenação da empresa apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 14548512).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0014411-03.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

APELADOS: JOELMA SANTANA FERREIRA, PATRICK FERREIRA BARCELOS, STEFANE FERREIRA BARCELOS, PATRICIA FERREIRA BARCELOS e ESTEVAO BARCELOS FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
em face da r. sentença id. 14548503, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
movida originariamente por
ESTEVÃO BARCELOS FILHO
(falecido no curso da lide e sucedido por seus herdeiros), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de
(i)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária do arbitramento; e
(ii)
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões (id. 14548507), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral. No mérito, sustenta:
(a)
a inexistência de prova do acidente, alegando que o sistema de monitoramento não registrou o fato e que as imagens de rotina são apagadas automaticamente;
(b)
a ausência de nexo causal, atribuindo a lesão do autor a causas degenerativas ou laborais; e
(c)
subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença e pela condenação da empresa apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 14548512).

Pois bem. Inicialmente, a apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal, a qual reputa essencial para comprovar a dinâmica dos fatos.

A tese não merece acolhida.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, a prova documental e pericial produzida mostrou-se suficiente para o deslinde da causa.

Ademais, verifica-se comportamento contraditório da apelante, violador da boa-fé processual. Conforme bem pontuado pelos apelados, a recorrente afirmou categoricamente em sua contestação que
“absolutamente ninguém viu o acidente, nem cliente, nem funcionário”
. Se a própria parte afirma a inexistência de testemunhas oculares do fato, a insistência na oitiva de testemunhas revela-se inócua e protelatória.

Ressalte-se, ainda, que na audiência de instrução registrada em vídeo, o patrono da requerida concordou expressamente com o encerramento da instrução processual naquele ato. Operou-se, portanto, a preclusão lógica.

Passando ao mérito propriamente dito, sabe-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), que independe de culpa. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA NO SUPERMERCADO - RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - COMPROVAÇÃO AUSENTE - DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PREJUÍZO MATERIAL - DEMONSTRAÇÃO INEXISTENTE. -
Em sede de ação indenizatória no âmbito da qual a consumidora busca o ressarcimento de danos suportados em razão de queda no interior do supermercado, a responsabilidade do estabelecimento comercial resulta caracterizada quando não comprovada a tese de culpa exclusiva da vítima, não havendo campo para discussão sobre dolo ou culpa nos termos do art. 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor
- As lesões sofridas pela autora violaram a sua integridade física sobremaneira e geraram maiores consequências na esfera moral fazendo jus à recomposição postulada - Para o arbitramento da reparação por dano moral o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes - A indenização material depende de prova efetiva do prejuízo suportado, à mingua da qual a pretensão não pode ser tutelada. (TJ-MG - Apelação Cível: 50060705520218130686 1 .0000.24.128854-7/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

A controvérsia fática reside na ocorrência da queda no estabelecimento da requerida e no nexo causal com a lesão no ombro do
de cujus
.

O conjunto probatório é favorável à tese autoral. O autor apresentou Boletim Unificado lavrado logo após o evento (fls. 25/26), cupom fiscal comprovando sua presença no estabelecimento no dia e hora indicados (fl. 21) e atendimento médico de urgência compatível com trauma recente (fls. 28/38).

Por outro lado, a apelante limitou-se a negar o fato sob o argumento de que seu sistema de monitoramento não registrou o acidente. Contudo, admitiu que as imagens de rotina são apagadas automaticamente a cada sete dias.

Ora, tendo o consumidor reportado o acidente ao gerente no próprio dia do evento, fato não impugnado especificamente, incumbia à empresa o dever de cautela de preservar as imagens para sua própria defesa. A perda dessa prova, que estava sob o domínio exclusivo da fornecedora, não pode militar em desfavor do consumidor hipossuficiente.

Quanto à origem da lesão, a prova técnica foi conclusiva. A segunda perícia médica realizada nos autos atestou que a lesão (ruptura do manguito rotador) “apresenta nexo direto com o relato de trauma indicado na Inicial” (fl. 188), corroborando o laudo de ressonância magnética que identificou “sinais de estiramento nos grupamentos musculares [...] secundários ao mecanismo do trauma” (fl. 204).

A tese defensiva de doença exclusivamente degenerativa ou laboral foi afastada pela
expert
do juízo, que não encontrou evidências de que a atividade profissional do autor tenha atuado como causa ou concausa para a patologia aguda apresentada.

Portanto, configurado o defeito na prestação do serviço (piso escorregadio/falta de sinalização e dever de segurança) e o nexo causal com o dano, exsurge o dever de indenizar.

No que tange aos danos materiais, restou devidamente comprovado o desembolso de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para a realização de exame de ressonância magnética, sendo imperioso o ressarcimento (fl. 46).

Quanto aos danos morais, a lesão física sofrida (ruptura maciça de tendões), que demandou tratamento médico e gerou incapacidade temporária, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação à integridade física do consumidor.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença proferida pela ilustre magistrada Dra.
Emília Coutinho Lourenço
, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da lesão e à capacidade econômica das partes. Não há, portanto, razão para sua redução.

Os apelados pugnam, em sede de contrarrazões, pela condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé, sob o argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos e procedido de modo temerário ao suscitar nulidade por cerceamento de defesa (falta de oitiva de testemunhas) quando, em momento anterior (contestação), afirmou categoricamente a inexistência de testemunhas oculares do evento.

O pleito não merece acolhida.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou intenção maliciosa de prejudicar a parte ex adversa ou o andamento do feito.

No caso em apreço, embora se verifique a contradição na postura da apelante, tal conduta insere-se no contexto do exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. A fragilidade ou a incoerência dos argumentos recursais levam ao desprovimento do apelo, mas não configuram, per se, as hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, mormente quando não se vislumbra prejuízo processual efetivo decorrente de ardil, mas sim uma estratégia de defesa equivocada.

Dessa forma, não restando cristalino o dolo específico de atentar contra a dignidade da justiça, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Por derradeiro, impõe-se a análise dos juros de mora e da correção monetária. A apelante pleiteou, subsidiariamente, que o termo inicial dos juros de mora incidisse apenas a partir do arbitramento.

A pretensão recursal, neste ponto, não merece prosperar. Contudo, verifico a necessidade de retificação da sentença de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt no AREsp 1.579.624/RS), inclusive para adequá-la à nova sistemática legislativa e às Súmulas da Corte Superior.

O caso em tela versa sobre acidente de consumo (fato do serviço). Embora haja relação de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade extracontratual (equiparada ao ato ilícito quanto aos efeitos danosos à integridade física), os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, e não da citação ou do arbitramento.

Nesse sentido é o teor da Súmula 54 do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Portanto, a sentença merece pequeno reparo para fixar o termo inicial dos juros na data do acidente.

Ademais, considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a metodologia de cálculo deve observar o regime de transição para os períodos de mora anteriores e posteriores a 30/08/2024.

Assim, passo a fixar os parâmetros de liquidação:

1.
Quanto aos Danos Materiais
(R$ 440,00): Tratando-se de prejuízo efetivo já consolidado (desembolso), a correção e os juros incidem desde a data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Do desembolso até 29/08/2024
: Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC (índice híbrido que engloba juros e correção), vedada sua cumulação com outros índices;

A partir de 30/08/2024
: Incide correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) acrescida de juros pela Taxa Legal (art. 406, §1º, CC – diferença entre SELIC e IPCA).

2.
Quanto aos Danos Morais (R$ 10.000,00)
: O termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento (sentença), conforme Súmula 362/STJ, enquanto os juros de mora retroagem ao evento danoso (Súmula 54/STJ). O cálculo deve observar a seguinte flutuação:

Do evento danoso até a data do arbitramento (sentença)
: Incidem apenas juros de mora de 1% ao mês, sem correção monetária (pois o valor foi fixado em moeda atual na sentença);

Da data do arbitramento até 29/08/2024
: Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC;

A partir de 30/08/2024
: Incide correção monetária pelo IPCA acrescida de juros pela Taxa Legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, altero a sentença no tocante aos consectários legais, para determinar que:
a
)
Sobre os Danos Materiais: incidam juros e correção desde o desembolso. Até 29/08/2024, utilizar-se-á apenas a Taxa SELIC. A partir de 30/08/2024, aplicar-se-á IPCA (correção) + Taxa Legal (juros);
b
)
Sobre os Danos Morais: incidam juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). Observar-se-á: (i) juros de 1% a.m. do evento até a sentença; (ii) Taxa SELIC da sentença até 29/08/2024; e (iii) IPCA + Taxa Legal a partir de 30/08/2024.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)